Tribunal: STF
Processo: RE 82216
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
LEI DE USURA. TAXA REMUNERATORIA DE SERVIÇOS.
APLICAÇÃO DA LEI N 4.595/64. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 1 DO DECRETO N
22.626/33, QUANTO AS OPERAÇÕES COM AS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO,
PUBLICAS OU PRIVADAS, QUE FUNCIONAM SOB O ESTRITO CONTROLE DO
CONSELHO MONETARIO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.